Tribunal: TJES
Processo: 5005996-22.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005996-22.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA ARAUJO RANGEL
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005996-22.2020.8.08.0024

RECTE.: MÁRCIA ARAÚJO RANGEL

RECDOs.:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ITATIAIA MOVEIS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO CONSTATADO APÓS O FIM DA GARANTIA. APARELHO ELETRODOMÉSTICO DURÁVEL. TAMPA DE VIDRO “EXPLODIU” INEXPLICÁVELMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. IMPOSSÍVEL CONSTATAÇÃO DE VÍCIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Síntese da inicial:
A autora relata, em síntese, que adquiriu fogão PISO WAVES 5Q PRETO de fabricação da requerida ITATIAIA MÓVEIS, no estabelecimento da requerida LOJAS SIPOLATTI, pelo valor R$ 779,00, na data 06/05/2020. Alega que na data 13/09/2020 a tampa do referido fogão “simplesmente” explodiu, espalhando estilhaços pela casa e atingindo seu corpo. Afirma que buscou contato com as requeridas, sendo informada de que o fogão estava fora da garantia e que por isso não poderia ser trocado. Pleiteia a restituição do valor pago pelo produto e pagamento de indenização por danos morais.

2. Tese da recorrente
:
Alega que devem ser aplicados os efeitos da revelia à requerida ITATIAIA MOVEIS, que apresentou contestação intempestivamente. Alega também que foi comprovado fato constitutivo de seu direito, no caso, a explosão da tampa de vidro do fogão, sendo comprovado a verossimilhança de suas alegações e fazendo cabível a inversão do ônus da prova em função de se tratar de relação de consumo. Alega ainda que o eletrodoméstico não foi encaminhado à assistência técnica por culpa das recorridas, que não prestaram o devido atendimento à recorrente quando esta se manifestou acerca do vício no produto, o que se constitui como falha na prestação no serviço que afeta a integridade psíquica e bem estar da autora, motivo pelo qual ressalta como devida a indenização por danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida LOJAS SIPOLATTI
:
Contesta que a recorrente não comprovou minimamente suas alegações, isto é, fato constitutivo de seu direito, sendo descabida a inversão do ônus da prova. Menciona que vencida a garantia de 90 dias do eletrodoméstico, não havia obrigação de atender a recorrente gratuitamente, ou de trocar o produto. Ressalta que não praticou ato ilícito ou causou danos à recorrente, sendo a situação em análise incapaz de causar abalo moral ensejador de indenização. Destaca ainda que, por ser comerciante, não pode ser responsabilizado por defeitos no produto, o que seria da alçada da requerida ITATIAIA MOVEIS, fabricante do eletrodoméstico. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4. Tese da Recorrida ITATIAIA MOVEIS:
Contesta a alegação de que devem ser aplicados os efeitos da revelia, ressaltando só ser cabível quando não há o comparecimento do requerido à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento. Destaca que não houve comprovação de vício de fabricação no eletrodoméstico, reputando o ocorrido
ao
uso inadequado do produto por parte da recorrente, isto é, culpa exclusiva da autora. Cita que não há ordem de serviço em seu sistema com o CPF da autora, o que significa que sua assistência técnica não foi sequer acionada para a solução do problema em questão. Destaca também que, pela ausência de verossimilhança das alegações autorais e pela não comprovação de fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista. Contesta ainda a indenização por danos morais, caracterizando o ocorrido como mero dissabor cotidiano incapaz de atingir direitos personalíssimos da autora. Requer a manutenção da sentença de piso.

5. Sentença:
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). De plano, rejeito o pedido da recorrente pela aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que
a outra ré apresentara contestação em tempo hábil, sendo aplicado ao caso, subsidiariamente, o disposto no art. 345, I, do CPC
.
Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma. Explico: As provas trazidas aos autos simplesmente são insuficientes para provar as alegações da recorrente. As fotos que demonstram o vidro do fogão quebrado, por si só, não evidenciam defeitos no produto. Não há como inferir, razoavelmente, que o vidro veio a “explodir” inexplicavelmente, pelo menos não com
o
conjunto probatório
produzido
. A recorrente também não levou o eletrodoméstico à assistência técnica especializada, o que agrava ainda mais a impossibilidade de constatação do vício em juízo. Ressalta-se ainda que o produto poderia ter sido levado à assistência técnica alternativa a requerida para que se averiguasse possíveis vícios no produto, o que também não foi feito. Dessa maneira, infere-se que não resta provado fato constitutivo do direito da recorrente, como bem atestou o ilustre Magistrado em sentença,
haja vista que o dano no vidro também poderia ter sido produzido por mal uso do produto
. Não se verificando verossimilhança em suas alegações, resta impossibilitada a inversão do ônus da prova em favor da recorrente. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, visto que não se vislumbra ato ilícito ou dano pelo qual as recorridas possam ser responsabilizadas.
7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em
1
0%
para cada recorrida
,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.